Tribunal: STF
Processo: MS 40379
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrando contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do qual a impetrante requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da Liminar deferida pelo CNJ no sentido de determinar o parcelamento do precatório objeto do pedido de providências que deu ensejo ao ato impugnado em face de toda a fundamentação exposta”. 



    2. Como pedido de tutela de urgência, a impetrante requer “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da ausência dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de parcelamento do precatório consistentes na intempestividade e ausência do valor alocado no orçamento do Município de Acopiara do ano de 2024”.  



    3. A parte autora narra os seguintes fatos para justificar o ajuizamento desta ação:



    “O Município de Acopiara é devedor do precatório objeto do Pedido de Providências junto ao CNJ. 



    Em face da inadimplência patrocinada pelo Município de Acopiara quando se negou a efetuar a quitação do precatório foi requerido o sequestro dos valores o que foi deferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    Depois de ficar silente todo o período da expedição e pedido de pagamento do precatório veio o Município de Acopiara, intempestivamente requerer através do Pedido de Providência o Parcelamento do Precatório nº 0001590-67.2023.8.06.0000 junto ao Tribunal de Justiça do Ceará. 



    O pedido de parcelamento perpetrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará foi indeferido sob a alegativa de que o Município de Acopiara não teria cumprido as exigências do artigo 100, § 20º e 5º da Constituição Federal. 



    Em face do indeferimento do pedido de parcelamento do precatório junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, o Município de Acopiara interpôs Pedido de Providências junto ao Conselho Nacional de Justiça. 



    Foi o citado procedimento distribuído para o Conselheiro Ulisses Rabaneda do CNJ, que deferiu a liminar pretendida determinando o parcelamento do citado precatório que depois veio a ser referendada pelo Plenário do CNJ, determinando o parcelamento do precatório nos moldes do que determina o artigo 100, § 20º e 5º da Constituição Federal. 



    Quando do deferimento da liminar o Conselheiro Ulisses Rabaneda citou em seu despacho que o pedido de parcelamento foi realizado fora do prazo, mais em face da dificuldade financeira que atravessava o Município de Acopiara seria razoável admitir o parcelamento.



    Foi a liminar referendada pelo Pleno do CNJ. 



    Ministro Relator, Vale frisar, que o prazo para pagamento do precatório objeto do parcelamento expirou em data de 31 de dezembro de 2024, sem que o Município de Acopiara tenha realizado qualquer depósito ou justificativa plausível para a inadimplência, bem como não apresentou pedido de parcelamento nem pagou o percentual de 15% do precatório devido a Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida, e de igual forma não pagou a integralidade dos demais precatórios que venceram na quela data, ou seja, no dia 31 de dezembro de 2024. 



    São esses os fatos decorrentes do não pagamento do precatório e deferimento de liminar contra lege.” 



    4. Sustenta o cabimento deste mandado de segurança e a competência desta Corte para processar e julgar esta impetração. 



    5. Quanto ao mérito, aduz que o pedido de parcelamento do precatório tratado nestes autos foi realizado intempestivamente, sendo, por isso, incabível. Além disso, segundo consta da inicial, o parcelamento de precatório deferido é indevido porque não houve, pelo Município de Acopiara, alocação, no orçamento, de valores para pagamento de precatórios no exercício de 2024. Assim, defende que o ato impugnado é nulo e impregnado de manifesta injuridicidade, na medida em que vulnerou o art. 100, §§ 5º e 20, da Constituição da República.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos. 



    7. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.  



    8. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    9. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    10. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame.  



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator